Tribunal: TJMT
Processo: 0026596-81.2013.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026596-81.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 078.179.059-08 (APELANTE), LAIZ DOS REIS - CPF: 028.929.541-69 (VÍTIMA), DOUGLAS GIACOMEL - CPF: 023.296.169-70 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 007.490.731-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 078.179.059-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– VEREDICTO CONDENATÓRIA – ART.121, §2º, INCISOS III E IV C/C ART.14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE - SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CONTRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PASE PELO ERRO DE CALCULO – VIABILIDADE – PENA-BASE FIXADA EM 16(DEZESSEIS) ANOS – DECISÃO SOBERANA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido. Ademais o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

O magistrado singular ao prolatar a sentença de origem, equivocou-se ao calcular a pena e adicionou 04(quatro) meses excedentes sem fundamentação idônea, visto que 1/6 de 12(doze) anos é 02(dois) anos, logo reconhecida duas circunstancias judiciais, necessário o aumento de 04(quatro) anos, assim a pena-base fixada é 16(dezesseis) anos.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.121, §2º, INCISOS III E IV C/C ART.14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - A AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE NÃO FOI QUESITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, NÃO PODENDO SER APLICADA – RATIFICAÇÃO DA PENA EM 10(DEZ) ANOS E 08(OITO) MESES EM REGIME FECHADO –
RECURSO IMPROVIDO

Não há que se falar de reconhecimento das circunstancias judiciais uma vez que

nos autos restaram devidamente demonstrados a ausência de provas acerca
da circunstância delitiva relacionada à premeditação e a personalidade do agente, considerando que a torpeza delitiva esta consubstanciada nos autos porem inviável sua aplicação, por não ter sido quesitada no Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Diego Henrique de Souza e Ministério Público
, em face da sentença proferida pelo

MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos, 10(dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. (Sentença – ID213708490).

Nas razões defensivas, o réu Diego Henrique de Souza sustenta que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contraria a prova dos autos, de modo que deve ser declarada nula e remeter o acusado a um novo julgamento. Subsidiariamente, requer a pena-base pena-base deve ser fixada em seu patamar mínimo uma vez que não há elementos para valorar negativamente as circunstancias judiciais. (ID213708496)

Nas razões ministeriais, o Ministério Publico sustenta que a pena-base deve ser fixada levando em consideração a torpeza da motivação delitiva, a circunstância delitiva a premeditação e personalidade do agente
,
circunstâncias judiciais negativas previstas no artigo 59 do Código Penal, para escorreita exasperação da reprimenda imposta. (ID213708505)

Em sede de contrarrazões, ambas as partes manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (ID213708512 e ID213708507)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e o provimento do apelo ministerial. (ID219517654)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Henrique de Souza contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.

121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

No dia 06 de julho de 2013, por volta das 22h3Omin, nas dependências do "Posto de Combustível Minam III", localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 7,5, Bairro Capão Grande, neste Município de Várzea Grande/MT, DIEGO HENRIQUE DE SOUZA, consciente e agindo com animus necandi, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar Laiz dos Reis, desferindo-lhe inúmeros golpes com uma arma branca, atingindo-a e provocando os múltiplos ferimentos descritos no laudo pericial e respectivo mapa topográfico de fls. 193/198, some o se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima Laiz dos Reis se encontrava no "Posto de Combustível Minam III", abastecendo sua motocicleta, momento em que foi abordada pelo denunciado DIEGO HENRIQUE DE SOUZA, que se aproximou e a convidou para um fazer um programa sexual pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que foi aceito pela vítima.

Ato continuo, a vitima acompanhou o denunciado até o local onde este dormia, localizado no pátio do aludido posto de combustível, onde iniciaram a prática de atos sexuais.

Nesse momento, DIEGO HENRIQUE, por motivo desconhecido, apoderouse de uma faca e, aproveitando que Laiz estava de costas, com joelhos e mãos no chão, ainda durante a prática do ato sexual, desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo-a no pescoço e nas costas, provocando os graves ferimentos descritos no laudo pericial e respectivo mapa topográfico de fls. 193/198.

Laiz ainda tentou se desvencilhar dos golpes de faca desferidos pelo denunciado, mas foi novamente atingida e caiu ao chão, fingindo-se de morta.

Na sequência, DIEGO HENRIQUE, acreditando que Laiz estava morta, a embrulhou em um lençol e fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência — SAMU e encaminhada até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde passou por procedimento cirúrgico e recebeu outros cuidados médicos que evitaram seu falecimento.

Os múltiplos golpes de arma branca desferidos pelo denunciado causaram intenso sofrimento na vítima, porquanto esta foi ferida por inúmeras e progressivas vezes. A conduta de DIEGO HENRIQUE revelou indiferença ao menor dos sentimentos humanos e nítida crueldade.

Por fim, ressalta-se que o denunciado agiu de inopino, mediante surpresa, tentando matar a vítima Laiz enquanto mantinham relação sexual. A vitima estava desarmada, de costas para o denunciado, com joelhos e mãos no chão, desprevenida, tendo, portanto, sua capacidade de defesa diminuída.
(ID213708350 pg.2 a 4)

A sentença de pronúncia foi prolatada nos seguintes termos:

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência (id. 116287960 – Pág. 8/9 e 18/19), do termo de apreensão (id. 116287960 – Pág. 60), das imagens da vítima ainda hospitalizada (id. 116287969 – Pág. 49/50; 116287983 – Pág. 1/3), dos documentos médicos (id. 116287983 – Pág. 9/36), do laudo pericial de lesão corporal da vítima (id. 116287983 – Pág. 37/46), do laudo pericial de local de crime (id. 116288801 – Pág. 15/38), do laudo pericial de pesquisa de sangue humano (id. 116288801 – Pág. 55/58), do laudo pericial de pesquisa de sêmen (id. 116288801 – Pág. 59/61), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 116287960 – Pág. 8/9 e 18/19), pelo termo de apreensão (id. 116287960 – Pág. 60), pelas imagens da vítima ainda hospitalizada (id. 116287969 – Pág. 49/50; 116287983 – Pág. 1/3), pelos documentos médicos (id. 116287983 – Pág. 9/36), pelo laudo pericial de lesão corporal da vítima (id. 116287983 – Pág. 37/46), pelo laudo pericial de local de crime (id. 116288801 – Pág. 15/38), pelo laudo pericial de pesquisa de sangue humano (id. 116288801 – Pág. 55/58), assim como pelo laudo pericial de pesquisa de sêmen (id. 116288801 – Pág. 59/61).

Com relação à autoria delitiva, averiguando os depoimentos colhidos nos autos, constata-se a existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor dos golpes narrados na denúncia.

Neste contexto, em audiência de instrução e julgamento, a vítima Laiz dos Reis afirmou que o acusado Diego Henrique de Souza se trata da pessoa que conheceu no posto de gasolina na data dos fatos e que, no momento em que foram manter relações sexuais, sem qualquer discussão prévia e enquanto estava de costas, desferiu os golpes de faca, tendo o primeiro lhe atingido no pescoço.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado narrou que esteve com a vítima na data dos fatos e admitiu ter desferido golpes de faca contra ela, alegando, entretanto, que agiu para se defender.

Portanto, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Outrossim, ao ser interrogado em juízo, o acusado alegou ter agido em legítima defesa, sustentando que chamou a vítima para fazer um programa e, quando já estavam no quarto e sem roupas, ela teria lhe atacado com golpes de faca, ocasião em que teria tomado o instrumento e revidado.

Não obstante a alegação acima, para autorizar a absolvição sumária nesta seara processual, é necessária a existência de prova segura e incontroversa que demonstre a incidência da causa excludente de ilicitude, com o preenchimento de todos os requisitos estampados no art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso dos autos.

Neste viés, em ambas as fases da persecução penal, a vítima Laiz Reis enfatizou que o acusado lhe atacou de forma inesperada enquanto estava de costas, no instante em que iriam manter relações sexuais, sem que houvesse qualquer briga ou desentendimento prévio, o que vai de encontro à versão apresentada durante o interrogatório.

Desta feita, verifica-se que existem nos autos versões conflitantes no que se refere à dinâmica dos fatos, notadamente no que diz respeito à eventual existência de injusta agressão por parte da ofendida, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, a princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha empregado meio cruel na execução do delito, sob o argumento de que teria desferido múltiplos golpes de arma branca contra a vítima, ferindo-a por inúmeras e progressivas vezes, causando intenso sofrimento.

Além disso, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, por supostamente tê-la atacado de surpresa enquanto mantinham relação sexual, em momento que estava de costas, desprevenida e com joelhos e mãos no chão.

Desta feita, não havendo provas incontestes de que as qualificadoras são improcedentes, eventuais questionamentos devem ser remetidos ao conselho de sentença.

Ademais, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, ainda estão presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva (id. 116288807 – Pág. 4/6) e sua manutenção em data recente (id. 122422739), mais especificamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente quando somente foi possível cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, depois de passados mais de 9 (nove) anos da ocorrência do delito, o que ocorreu, inclusive, em outro Estado da Federação, evidenciando a fuga do distrito da culpa.

Engate lógico, o risco a aplicação da lei penal, neste momento, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, anteriormente decretada, deve ser mantida.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
DIEGO HENRIQUE DE SOUZA
, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
(ID213708415)

Conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é um dos pilares do sistema jurídico brasileiro. A decisão dos jurados, no caso em tela, foi proferida após ampla instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer nulidade que macule o julgamento.

O réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada nos termos do art.

121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

conforme a denúncia inicial. O Conselho de Sentença, após análise das provas e argumentos apresentados, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a autoria e materialidade do crime.

O apelante alega que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar sua autoria nos crimes imputados. No entanto, os autos demonstram o contrário.

Analisando detidamente os autos, vejo que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID213708350 – pg.8 e 9), termo de reconhecimento fotográfico (ID213708352 – pg.46), laudo pericial de corpo de delito n.

1.9067.2.2013.46995-01 (ID213708353 – pg.38 a 46), laudo de constatação do local do crime n.

N° 02-06-001482/2013 (ID213708355 – pg.15 a 37), laudo de constatação da arma n.

3.19.2014.6756-01 (ID213708355 – pg.55 a 61) como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou completamente demonstrado pela vitima e pelo próprio réu ao confessar durante julgamento no plenário do Tribunal do Júri.

Posto isso peço vênia ao transcrever o depoimento constante no parecer ministerial.

O réu, ao ser interrogado pelo conselho de sentença, narrou:

“Quero abrir o jogo. Vou falar a verdade.
Eu fui traído pelo meu primo. Peguei ele comendo minha mulher. Lá em Campo Largo, Paraná. Entrei em depressão. Caí no mundo. Vim parar em Sinop. Em Sinop peguei carona fui parar em Várzea Grande, posto Minam, em 2013. Lá eu pedi serviço na churrascaria. Eu trabalhava como churrasqueiro ou como garçom.
Depois de 25 dias eu conheci essa moça. Eu ofereci 50 reais para ela para fazer programa. Ela foi até no quarto comigo. Normal. Tiramos a roupa, tudo, não aconteceu nada. Por efeito das drogas, eu tava sob efeito da bebida, desde cedo bebendo e usando cocaína. Deu um branco na visão, eu acabei pegando a faca, meti nela pelas costas. Eu não vou mentir, vou falar a verdade. Que a verdade é dura. Pensei que tinha matado ela. Comecei a dar facada de novo. Dei um soco nela, no caso, na costela. Ela ficava de bruços. Peguei e coloquei a coberta em cima dela. Comecei a ficar apavorado. E acabei correndo. Correndo de lá e pedindo ajuda. Eu vi o vulto da polícia vindo. Acabei fugindo do local. Eu não lembro porque eu cheguei e decidi ir nela. Pegar a faca e ir nela.

Isso aí não lembro (...)”.

Em que pese a defesa técnica pugnar pelo afastamento das circunstancias judiciais desfavoráveis sob fundamento de que não há provas para a sua configuração e requerendo a fixação da pena-base em seu mínimo legal, a qualificadora do meio cruel, prevista no §2º, III, do artigo 121 do Código Penal, está amplamente comprovada no caso em questão. Conforme o laudo pericial (ID213708353 – pg.38 a 46), a vítima sofreu múltiplas lesões graves, incluindo escoriações no joelho esquerdo e na lateral do pé esquerdo, indicando que foi arrastada.

Além disso, houve a amputação parcial de um dedo da mão esquerda, diversos ferimentos incisos que precisaram de sutura cirúrgica em várias regiões do corpo (escapular, cervical, deltoidea, clavicular, carotidiana, entre outras), além de uma escoriação linear de aproximadamente 30 centímetros no braço esquerdo e 20 centímetros no lóbulo da orelha esquerda. A vítima também apresentou hematomas e equimoses na região cervical e occipital, comprovando que foram desferidos cerca de
17 golpes de faca do tipo peixeira
, principalmente na região do pescoço.

O laudo pericial ainda destacou que a vítima sofreu agressões com uma arma branca, resultando em lesões extensas e múltiplas, principalmente na região do pescoço e cervical. Houve também lesões na mão direita, com amputação parcial de um dedo, característica de ferimentos de defesa. Além disso, foram identificadas escoriações no joelho e no pé, indicando que a vítima tentou se defender enquanto era arrastada. O estado da vítima foi considerado grave, com lesões neurológicas decorrentes da secção de uma artéria vertebral, colocando sua vida em risco e deixando sequelas neurológicas permanentes. O laudo concluiu que a vítima foi submetida a múltiplos ferimentos por arma branca, resultando em um crime doloso praticado com
meio cruel.

Além disso, o apelante, Diego Henrique de Souza, confessou em plenário que também desferiu socos e murros contra a vítima, reforçando a brutalidade do ataque. No entanto, a defesa argumenta que os elementos do laudo pericial não seriam suficientes para caracterizar o meio cruel, alegando que a reiteração de golpes não demonstra a intenção de causar sofrimento desnecessário afirmando que a vítima só teria sentido a primeira facada, tomando conhecimento das demais apenas ao acordar no hospital.

Contudo, essa argumentação não se sustenta uma vez que o fato de a vítima ter ficado inconsciente durante parte do ataque não diminui a crueldade do crime.

O número de golpes (17 facadas), o local do corpo atingido (pescoço) e o uso de uma arma branca (peixeira) são elementos que evidenciam a intenção de causar sofrimento extremo e prolongado. Além disso, a confissão do apelante em plenário, onde ele admitiu os fatos narrados na denúncia, reforça a caracterização do meio cruel. O apelante reconheceu que, após desferir a primeira facada, continuou a atacar a vítima, mesmo acreditando que ela já estava morta, o que demonstra uma conduta desumana e cruel.

A defesa também questiona a possibilidade de o tribunal revisar a caracterização da qualificadora do meio cruel, argumentando que isso violaria o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. No entanto, a análise da qualificadora já foi realizada com base em provas robustas, incluindo o laudo pericial e a confissão do apelante. Portanto, não cabe ao tribunal revisar essa decisão, pois ela está amparada em elementos concretos e não contraria as provas dos autos.

De igual modo, a defesa alega que houve
bis in idem
(dupla consideração do mesmo fato) entre a qualificadora de meio cruel e a valoração negativa da culpabilidade. Todavia a qualificadora do meio cruel refere-se ao sofrimento desnecessário infligido à vítima, enquanto a valoração negativa da culpabilidade está relacionada à intensidade do dolo e à brutalidade da conduta. Logo não há sobreposição indevida, e ambas as análises são independentes e justificadas no caso concreto.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados, que julgam com a consciência e os ditames da justiça, no sentido de ter o apelante tentado ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características fortemente apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República.

Nesse sentido:

“[...] Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, imperioso se manter o veredito condenatório, diante da soberania dos vereditos. A soberania do Júri implica em dizer que lhe compete, com exclusividade, pronunciar-se sobre a existência da infração penal e a responsabilidade do agente, com as suas circunstâncias qualificadoras e privilégios. Assim, optando por uma das versões do caso, que tenha lastro probatório nos autos, não é possível cassá-la, por não ser manifestamente contrária às provas produzidas. O enunciado Orientativo n. 2 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. Revela-se inoportuno o pedido de redução da pena para o mínimo legal, tendo em vista que a reprimenda já fora fixada no patamar mínimo, não havendo quaisquer reparos a serem realizados nesta instância. (N.U 0004590-91.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002- Relator:Des. Orlando de Almeida Perri- 27.3.2024)

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE NOVO JÚRI - DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da Soberania dos veredictos. ” (STJ; AREsp 1.401.269; Proc. 2018/0308858-3; MT;Quinta Turma;Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 7727)

Além do mais, magistrado alegou ter aplicado 1/6 da pena mínima (12 anos) para cada circunstância judicial desfavorável, mas o cálculo apresentado está errado, pois 1/6 de 12 anos corresponde a 2(dois) anos, e não a 2(dois) anos e 2(dois) meses. Assim, com duas circunstâncias negativas, o acréscimo correto seria de 4(quatro) anos, e não de 4(quatro) anos e 4(quatro) meses, como consta na decisão. Os 4(quatro) meses excedentes carecem de justificativa legal.
Por isso, defiro parcialmente o recurso para corrigir o cálculo, estabelecendo a pena-base em 16 anos, e mantenho os demais termos da sentença.

RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA

O Ministério Público interpôs recurso e pugna pela reforma da sentença para o redimensionamento e reforma da pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado, a ser fixada levando em consideração, além da culpabilidade e das consequências do crime, a torpeza da motivação delitiva, a circunstância delitiva relacionada à premeditação e personalidade do agente, circunstâncias judiciais negativas previstas no artigo 59 do Código Penal, para escorreita exasperação da reprimenda imposta.

Entretanto, não assisto razão ao recurso interposto.

No que tange a circunstância delitiva relacionada à premeditação, verifico que não restou amplamente demonstrado nos autos uma vez que o crime premeditado é uma categoria de delito que se caracteriza pela intenção deliberada do autor em cometer um ato ilícito. Essa intenção é planejada com antecedência, diferentemente de crimes cometidos por impulso ou em situações de momento como no caso concreto, onde o réu em Plenário de Julgamento confessou que agiu sob efeitos de álcool e cocaína ao cometer a infração penal.

De mesmo modo, a personalidade do réu não restou comprovada pelo Ministério Público, sendo certo que a agressividade no cometimento do delito não é suficiente para autorizar a análise desfavorável desta circunstância judicial e sim um laudo psiquiátrico.

Assim, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade, mostra-se inviável a valoração da mesma.

Assim pontua o STJ:
“A circunstância judicial referente à ‘personalidade do agente’ não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor”
(REsp 513.641/RS, DJ 01/07/2004).

Quanto o motivo torpe do crime, Diego Henrique de Souza ficou foragido por quase dez anos após o crime, só sendo preso posteriormente. Durante o interrogatório, ele afirmou que contratou a vítima para um programa sexual e que, inesperadamente, ela o atacou com uma faca, levando-o a reagir em legítima defesa. No entanto, essa versão foi considerada inconsistente e não convenceu nem mesmo sua defesa técnica, que optou por debater o mérito no plenário do júri, admitindo a submissão do apelado a julgamento com a incidência das qualificadoras do crime.

Ao confessar os fatos no plenário conforme já exposto,
o acusado admitiu que, sob efeito de álcool e cocaína, atacou a vítima com uma faca pelas costas, acreditando tê-la matado, e continuou a desferir golpes mesmo após ela estar indefesa como também confessou ter fugido do local e permanecido foragido por anos
, viajando por vários estados do país evidenciando seu total desprezo pela vida humana.

Entretanto, não há como aplicar a agravante de torpeza porque ela se trata de uma qualificadora. Sendo assim para aplica-la, ainda que como agravante, deveria ter sido quesitada, em virtude da competência do Conselho de Sentença para deliberar sobre a matéria, que no caso concreto, não foi, logo inviável a reconhecimento do motivo torpe do delito.

Por oportuno, transcrevo a sentença na parte que a alude:

Da análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com
culpabilidade
acentuada na medida em que desferiu 17 (dezessete) golpes de faca em face da vítima em regiões vitais,
em um autêntico ato de brutalidade, comportamento que ultrapassa significativamente a descrição da conduta típica. Registra-se que a quantidade de golpes justifica a negativação da culpabilidade, consoante entendimento da 5ª e da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019)” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Igualmente, na 6ª Turma: “Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística” (AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

O réu não registra
maus antecedentes
;
não há maiores dados nos autos para se aferir a sua
conduta social
; também não constam informações específicas sobre a
personalidade do acusado; quanto aos motivos
são os normais da espécie;
as circunstâncias do crime
são neutras,
as consequências do crime
trasncederam o resultado típico, tendo a ofendida sofrido três paradas cardíacas antes de ser internada na UTI, local onde permaneceu por aproximadamente 20 (vinte) dias, além de ter tido a visão direita e a cordenação motora de um dos braços comprometidas merecendo assim maior reprovação, e por fim, verifico que
o comportamento da ofendida
não contibuiu para pratica do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena base patamar de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
justifica-se que fora exasperada a fração de 1/6 (um sexto) para cada ciscunstância judicial negativada.

Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP
(confissão espontânea), na medida em que o acusado confessou em plenário.

Ainda na segunda fase dosimétrica, tem-se a
agravante consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima
, (art. 61, II, c, CP), logo, consoante posicionamento firmado pela jurisprudência pátria a compensação integral é medida de rigor, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E NÃO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES E DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 3.
No que tange à dosimetria das penas, há reparos a levar a termo, porquanto reconhecidas, pelo Conselho de Sentença, 2 (duas) agravantes - art. 61, inciso II, alíneas a e c, do Código Penal - e a atenuante da confissão qualificada, essa deve ser compensada com uma daquelas, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes
; sendo necessário redimensionar as sanções impostas ao patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro nos arts. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, e 121, incisos I, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, na forma da parte final do art. 70, todos do Código Penal. 4. Agravo regimental parcialmente provido. ( AgRg no REsp n. 1.773.721/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA E MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 6. Conforme o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça,
"a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).
7. No caso, as instâncias ordinárias promoveram a compensação parcial entre a menoridade relativa e o motivo torpe, por reconhecer a preponderância da referida atenuante, em dissonância com a jurisprudência desta Corte a respeito do tema. Assim, a redução da pena em 6 meses foi favorável ao réu, devendo, portanto, a pena ser mantida, considerando o óbice ao reformatio in pejus. [...] 9. Writ não conhecido. ( HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

Assim sendo, compenso integralmente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, Código Penal) em detrimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), por serem circunstâncias igualmente preponderantes, restando a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o iter criminis percorrido, verifico que delito muito se aproximou da sua consumação, tendo em vista que foram multiplos golpes de arma branca que provocaram extensas lesões na região do pescoço e da cervical, consoante laudo pericial de id.
116287983
, sendo que o evento morte não ocorreu pelo pronto atendimento do SAMU e pelos colaboradores do posto terem encontrado rapidamente a vítima, l
ogo,
reduzo, no patamar mínimo legal a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação” [Enunciado n. 46].

Em similitude ao caso em apreço a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação Criminal referente aos autosº 0000180-32.2020.8.11.0002, ocorrido em 05/12/2023 consignou que:

“(...)”

“Com isso, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram o iter criminis percorrido pelo agente como o principal parâmetro para aplicação da causa de redução de pena nos crimes tentados, e não necessariamente, e.g. como no crime de homicídio, a gravidade das lesões sofridas pela vítima ou, ainda, se estas lesões resultaram ou não perigo de morte, pois quanto mais o agente se aproxima do resultado desejado, menor deve ser a redução.”

[...]

De fato, para se proceder a redução da reprimenda nas hipóteses de crime tentado, devem ser considerados os atos de execução do delito para se utilizar a menor (1/3) ou maior fração (2/3) previstas no parágrafo único, inciso II, do artigo 14 do Código Penal, ou seja, quanto mais o delito se aproxima da consumação, menor será a redução, e vice-versa.

[...]

Inclusive, esse E. TJMT no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, estabeleceu que ‘A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação’ – Enunciado 46.

Isso leva à compreensão de que o implicado chegou muito perto do resultado fatal ao esgotar todos os meios ao seu alcance para alcançar o resultado desejado, o qual, no entanto, não se concretizou devido a circunstâncias externas além de sua vontade.

Assim, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
(ID213798490)

Conforme sentença prolatada, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16(dezesseis) anos e 04(quatro) meses de reclusão com o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais, considerando que o calculo realizado pelo magistrado esta equivocado,
fixo a pena-base em 16(dezesseis) anos
e afasto os 04(quatro) meses excedentes sem fundamentação idônea.

Na segunda fase incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) junto a agravante consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, (art. 61, II, alínea “c”, CP) que foram compensadas em primeira instância na qual mantenho a compensação e fixo a pena intermediaria em
16(dezesseis) anos

Já na terceira fase,

incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa uma vez que o delito muito se aproximou de sua consumação, sendo assim, mantenho a fração de 1/3 nos termos da sentença e fixo a pena final em
10(dez) anos e 08(oito) meses

em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Diego Henrique de Souza
e
nego provimento a
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Publico
, onde fixo a pena definitiva do réu em
10(dez) anos, 08(oito) meses em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025